Tribunal: CARF
Processo: 13026.000107/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13026.000107/2007-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
DIRCEU ANTONIO BOEHM LOEFF Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 73/78) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos
de Pessoas Jurídicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 118/121):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13026.000107/2007-96
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000107/2007-96

a) Não procede a omissão de rendimentos de aluguéis alegadamente percebido de Verno
Leonhardt haja vista tratar-se de imóvel administrado pelo reclamente e pertencente a
outrem, para a qual depositava em conta corrente bancária em nome desta beneficiária.
Alega haver erro de informação por parte da fonte pagadora e sugere que a RFB
proceda os cruzamentos das informações para confirmar a sua afirmação e diz ser
necessário que esta fonte pagadora retifique a informação deste rendimento que lhe
pertence somente parte.
b) No tocante às compensações indevidas de IRRF, que constou erroneamente em
declaração retificadora, tem a dizer que esta foi apresentada por terceiros em seu nome,
presumidamente decorrente de evento em que teve apropriados sua identidade e CPF
por falsários em Minas Gerais. Nega e não reconhece apresentação desta declaração
nem as informações nela contidas.
Apresenta larga quantidade de boletins de ocorrências, certidões policiais, dentre outros
documentos, dando conta deste evento que esteve envolvido.
Por fim, requer (1) a descaracterização do vínculo com a fonte pagadora Verno
Leonhardt, (2) baixa do lançamento, (3) baixa dos pedidos objeto do processo
13026.000256/2005-93, (4) extinção da sua responsabilidade junto ao CNPJ
07.477.341/0001-00 e (5) o restabelecimento de sua declaração de ajuste apresentada
em 12/04/2005.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/STM em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
NOTIFICAÇÃO.
IMPOSTO
SUPLEMENTAR.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
RECONHECIMENTO DE DIRPF RETIFICADORA ENTREGUE QUE GEROU A
COBRANÇA.
Não havendo nos autos elementos que possam evidenciar a autoria da declaração, ao
contribuinte não se pode imputar imposto devido referente à declaração não
reconhecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabível o lançamento relativo a rendimentos percebidos e não declarados.
PROVA.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os elementos que
comprovem as razões de defesa
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/05/2010 (e-fls. 126), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2010 (e-fls. 130/131) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
Fora intimado do acórdão no 18-12161, que julgou procedente em parte a impugnação e
por manter em parte o crédito tributário do ano calendário de 2004, no valor de
R$647,03 (seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos) acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
Cabe dizer que o RECORRENTE não concorda com tal julgamento.
O Relatório e Voto proferido atribuem ao RECORRENTE o recebimento dos valores
locatícios do ano de 2004, pagos por Verno Leonhardt, CNPJ 00.374.099/0001-91, no
valor de R$10.800,00. E assim referem:
O impugnante poderia ter apresentado cópias, por exemplo, (1) de contrato de
locação ou (2) da prestação de serviços de administração do imóvel, (3) de
recibos de pagamentos à alegada beneficiária dos alugueres, (4) ou mesmo dos
depósitos bancários efetuados na conta dela, etc..
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000107/2007-96

Ocorre que efetivamente tais rendimentos locatícios não foram recebidos pelo
RECORRENTE, eis que é proprietário sendo que apenas administrou os alugueres,
recebendo e repassando os valores apontados pela Receita Federal.
Com o intuito de comprovar o alegado, anexa ao presente a cópia dos depósitos
bancários efetuados na conta de Suzana Garafielo e também despesas pagas em nome
de Suzana Garafielo, conforme recibos também anexos.
Resta dizer ainda que era este o objetivo da afirmativa feita à época da impugnação,
constante nos autos:
É improcedente a omissão referida na declaração da fonte pagadora: Verno
Leonhardt - CNPJ 00.374.0991001-91, trata-se de erro evidente do seu contador
(Escritório Carazinhense — Jacob e Paulo Hartmann), uma vez que o referido
valor era objeto de administração de aluguel do Requerente, portador do CRECI
no 12733, imóvel este de propriedade do Espólio de Flávio Garafielo, sendo os
respectivos depósitos dos proventos efetuados na conta corrente em nome de
Suzana dos Santos Garafielo, residente em Porto Alegre/RS., Banco Banrisul,
agência 02828, conta no 3900431295, tendo sido anualmente emitido
informativo de Receita de aluguel, a pedido da responsável, para efetuar a
competente inclusão na sua Declaração do Imposto de Renda, conforme consta
no sistema da Receita Federal. A diferença do lançamento da Responsável é
rendimento do Requerente, conforme declarado na sua declaração de renda
pessoa física, no item demais rendimentos, referente ao competente exercício.
Para tanto, se faz necessário que a Receita Federal cruze as declarações de
renda da responsável, da fonte pagadora e do requerente para que se façam as
devidas correções. Além disso, se faz necessário também que a fonte pagadora
retifique a sua declaração do referido exercício, feita erroneamente pelos
responsáveis por sua contabilidade.
Diante dos comprovantes anexados, resta sanado o crédito tributário apontado pela
Auditoria deste órgão.
Isto posto Requer:
a) seja julgado extinto em definitivo o processo 13026-000.107/2007/96;
b) seja declarado descaracterizado o vínculo com a fonte pagadora Verno Leonhardt -
CNPJ 00.374.099/001-91, considerando os comprovantes anexados no presente;
c) seja baixado em definitivo o crédito tributário lançado em nome do RECORRENTE;

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o julgamento de primeira instância afastou a
Omissão de Rendimentos do Trabalho e a Compensação Indevida de IRRF apuradas no
lançamento, restando em litígio apenas a Omissão de Rendimentos de Aluguéis de R$ 10.800,00
referente à fonte pagadora Verno Leonhardt (e-fls. 75).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera a alegação de sua Impugnação
de que não recebeu os rendimentos em exame, apenas administrou os aluguéis e repassou à
beneficiária. Com o intuito de demonstrar o alegado, junta aos autos comprovantes de depósito
em conta bancária de Suzana Garafielo e alguns recibos de pagamento de despesas (e-fls.
132/136).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000107/2007-96

Entendo, contudo, que tais documentos não são suficientes para demonstrar que o
recorrente não foi, de fato, o real beneficiário dos rendimentos de aluguéis pagos pela Verno
Leonhardt. As transferências bancárias, desacompanhadas de outros elementos de prova que
identifiquem a natureza dos valores repassados, não têm o condão de afastar a omissão apurada.
Ressalte-se que o contribuinte já havia sido intimado pela autoridade lançadora a
apresentar contrato de administração de aluguel e comprovantes de recebimento com taxa de
administração discriminada (e-fls. 79). No entanto, estes não foram disponibilizados durante o
procedimento fiscal ou, posteriormente, nas fases de Impugnação e de Recurso Voluntário.
Além disso, os referidos documentos também foram apontados no acórdão de
primeira instância como meios de prova, mas, ainda assim, não foram juntados aos autos. Note-
se que a lista indicada pelo relator quo é exemplificativa e um item não necessariamente dispensa
a apresentação dos demais. Como disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital